Tribunal: STJ
Processo: 0027460-54.2021.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531784 - SE(2023/0451622-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: LOCALIZA RENT A CAR SA
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
VALTER DE SOUZA LOBATO - MG061186
ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA - MG086622
HENRIQUE ARAUJO COSTA - DF021989
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
PEDRO HENRIQUE SILVA ANSELMO - MG166833
INGRID OLIVEIRA DE ALMEIDA - MG188579
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - DF020114
FERNANDA RODRIGUES LANA E SILVA - MG208817
SANDRA VERONICA CUREAU - RS005783
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: JOSÉ PAULO LEÃO VELOSO SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56523970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f6b7155-cae0-4cfa-ac4a-4fe3547a97b5

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f6b7155-cae0-4cfa-ac4a-4fe3547a97b5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531784 - SE(2023/0451622-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: LOCALIZA RENT A CAR SA
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
VALTER DE SOUZA LOBATO - MG061186
ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA - MG086622
HENRIQUE ARAUJO COSTA - DF021989
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
PEDRO HENRIQUE SILVA ANSELMO - MG166833
INGRID OLIVEIRA DE ALMEIDA - MG188579
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - DF020114
FERNANDA RODRIGUES LANA E SILVA - MG208817
SANDRA VERONICA CUREAU - RS005783
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: JOSÉ PAULO LEÃO VELOSO SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por LOCALIZA RENT A CAR
SA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou
privimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 1.061):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
Documento eletrônico VDA55950060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:17
Código de Controle do Documento: c44264be-e1b9-4f0d-a2bc-ab8374000f97

DECISÃO AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante às fls. 1.071-1.081, que o v. Acórdão do Agravo Interno
incidiu em omissão pois deixou de enfrentar teses jurídicas relevantes expressamente suscitadas.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.090-1.093.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 1.062-
1.065):
A insurgência não merece ser provida.
De início, em sentido diverso do que foi sustentado no agravo interno (fls. 990-
992), a inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil configura hipótese de não admissibilidade do recurso especial, e não de
negativa de seguimento.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que
não foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo
grau, porquanto a parte agravante não infirmou os argumentos utilizados para
a inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-
decisum
se em
: (i) - não há afronta aos arts.
três fundamentos distintos e autônomos
489, § 1o e 1.022, II, do CPC, uma vez que o acórdão recorrido adotou
fundamentação suficiente decidindo a controvérsia; (ii) - aplicação do
enunciado 280 da Súmula do STF, por analogia, em razão da impossibilidade
de análise de legislação local na órbita do recurso especial; e (iii) - incidência
da Súmula 7 do STJ, uma vez que para resolução da controvérsia impõe-se o
reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55950060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:17
Código de Controle do Documento: c44264be-e1b9-4f0d-a2bc-ab8374000f97

Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou
de infirmar especificamente e a contento,
os fundamentos do
de
todos
decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada,
detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no
mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento do
que obstou a subida do
decisum
apelo raro (i), tem-se que não bastava à parte recorrente reiterar que houve
ofensa aos artigos 489, § 1o e 1.022, II, do CPC, mas ao revés, deveria ter
demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre
suas alegações contidas no recurso de
, que teses
Embargos de declaração
jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância)
ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei
federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por
completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso fossem
acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo
acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a
omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia,
na hipótese, tal atitude não foi adotada pela parte agravante.
Além do mais, quanto ao segundo fundamento da decisão de segundo grau
(ii), ressalte-se que para infirmar o aludido óbice, a parte recorrente deveria ter
explicitado em sua peça de agravo em recurso especial, como seria possível ao
STJ apreciar e julgar o recurso especial aventado, sem a necessidade de
interpretação da legislação local, e como a ofensa teria se dado de maneira
direta, e não reflexa, como
. Todavia, tal linha argumentativa não foi
in casu
explanada no agravo em recurso especial.
Noutra vereda, quanto ao terceiro argumento da decisão de segundo grau
(iii), saliente-se que, "para contornar o óbice referido, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o
acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram
devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das
. Não basta sustentar que o
normas que entende violadas a referidos fatos
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e
prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos
e que não
genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto
tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo
probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da

Súmula 7/STJ, compete à
defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas,
também, que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas
(AgInt no
rel. Min.
fáticas estabelecidas na origem'"
REsp n. 1.935.445/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se
28/6/2024)
desincumbiu a parte agravante no caso em apreço. Na mesma linha cognitiva:
(...)
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o
princípio da dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III,
do CPC e a do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera
que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Nesse sentido:
(...)
Documento eletrônico VDA55950060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:17
Código de Controle do Documento: c44264be-e1b9-4f0d-a2bc-ab8374000f97

Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico,
art. 1.042
todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, não se
podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp n. 2.646.426/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
(...)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso
de agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
Documento eletrônico VDA55950060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:17
Código de Controle do Documento: c44264be-e1b9-4f0d-a2bc-ab8374000f97

viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55950060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:17
Código de Controle do Documento: c44264be-e1b9-4f0d-a2bc-ab8374000f97

1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:17
Código de Controle do Documento: c44264be-e1b9-4f0d-a2bc-ab8374000f97

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.531.784 / SE
Número Registro: 2023/0451622-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00274605420218250001
202111200676
202111200676202200819292
202111200676202200819292202200829124
202111200676202200819292202200829124202300114013
202200819292
202200829124
202300114013 274605420218250001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LOCALIZA RENT A CAR SA
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
VALTER DE SOUZA LOBATO - MG061186
ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA - MG086622
HENRIQUE ARAUJO COSTA - DF021989
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
PEDRO HENRIQUE SILVA ANSELMO - MG166833
INGRID OLIVEIRA DE ALMEIDA - MG188579
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - DF020114
FERNANDA RODRIGUES LANA E SILVA - MG208817
SANDRA VERONICA CUREAU - RS005783
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : JOSÉ PAULO LEÃO VELOSO SILVA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
Documento eletrônico VDA56500223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:33
Código de Controle do Documento: 8af7c7b2-9c32-49bc-9173-22a469a1192f

FIXO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LOCALIZA RENT A CAR SA
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
VALTER DE SOUZA LOBATO - MG061186
ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA - MG086622
HENRIQUE ARAUJO COSTA - DF021989
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
PEDRO HENRIQUE SILVA ANSELMO - MG166833
INGRID OLIVEIRA DE ALMEIDA - MG188579
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - DF020114
FERNANDA RODRIGUES LANA E SILVA - MG208817
SANDRA VERONICA CUREAU - RS005783
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : JOSÉ PAULO LEÃO VELOSO SILVA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:33
Código de Controle do Documento: 8af7c7b2-9c32-49bc-9173-22a469a1192f